Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. SÚMULA 511/STJ. PRIMARIEDADE. PEQUENO VALOR. QUALIFICADORA OBJETIVA. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. CAUSA DE AUMENTO (ART. 157, § 2o, II, CP). CAUSA DE DIMINUIÇÃO. CRITÉRIO CUMULATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido de aplicação do princípio da insignificância não pode ser conhecido, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
2. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP, porquanto presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora de ordem subjetiva (Súmula 511/STJ). 2.1. O concurso de agentes é qualificadora objetiva, porquanto refere-se à forma de execução do crime.
3. Não cabe a compensação entre causas de aumento e de diminuição da pena, devido ao critério cumulativo adotado pela jurisprudência pátria, e não o critério isolado, para o cálculo da pena na terceira fase da dosimetria. 3.1. Em respeito ao tecnicismo do julgado, a aplicação da causa de diminuição da pena deve anteceder a aplicação da causa de aumento, conforme preceitua o art. 68 do CP.
4. Recurso conhecido em parte e, no mérito, parcialmente provido.